Tribunal: TJES
Processo: 5000383-06.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Decretação de Ofício; Despacho de Citação; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-06.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MANOEL PRADO NETO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. FIXAÇÃO. ÔNUS DO ESTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Manoel Prado Neto contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pelo Município de Viana, reformando sentença que havia acolhido embargos à execução fiscal, para determinar o prosseguimento da execução, sem, contudo, fixar honorários advocatícios em favor do advogado dativo nomeado para atuar como curador especial, que apresentou contrarrazões em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de arbitrar honorários advocatícios devidos ao advogado dativo pela atuação em sede recursal, bem como estabelecer quem deve suportar o respectivo ônus financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante que deveria integrar a decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
A atuação do advogado dativo, nomeado como curador especial após citação por edital, é essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa do executado, especialmente em hipóteses de ausência de defensor constituído.

5.
O efetivo trabalho desempenhado pelo advogado dativo em grau recursal, consistente na apresentação de contrarrazões à apelação, gera direito à percepção de honorários advocatícios.

6.
A remuneração do advogado dativo deve ser suportada pelo Estado, nos termos do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 e da tabela da OAB/ES, não recaindo tal ônus sobre o Município exequente.

7.
Caracterizada a omissão no acórdão embargado quanto à fixação da verba honorária, impõe-se a integração do julgado, com arbitramento de honorários compatíveis com a natureza da causa, o trabalho realizado e a fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios devidos ao advogado dativo pela atuação em grau recursal deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

2. O advogado dativo que atua como curador especial faz jus à remuneração pelos serviços prestados, inclusive em sede recursal.

3. O pagamento dos honorários do advogado dativo compete ao Estado, nos termos da legislação estadual aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre a natureza integrativa dos embargos de declaração e a remuneração do advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MANOEL PRADO NETO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
deu provimento
ao recurso da parte ora Embargada (
MUNICÍPIO DE VIANA
).

Em suas razões recursais,
MANOEL PRADO NETO
sustenta, em suma, que: o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar os honorários advocatícios referentes à atuação do advogado dativo em segunda instância, especificamente pela apresentação das contrarrazões recursais.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada e reformar o acórdão no sentido de fixar os honorários ao defensor dativo.

Contrarrazões apresentadas por
MUNICÍPIO DE VIANA
apresentadas no Id n.
15922936
, pugnando, em suma, pelo reconhecimento de sua ausência de interesse jurídico para contestar o mérito, argumentando que a responsabilidade pelo pagamento de honorários dativos é do Estado do Espírito Santo, e não da municipalidade, requerendo apenas o regular prosseguimento do feito executivo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de janeiro de 2026.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MANOEL PRADO NETO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte Embargada (
MUNICÍPIO DE VIANA
).

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSA DE GARANTIA PELO CURADOR ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos por Manoel Prado Neto, nos quais se pleiteava a extinção da execução fiscal n.º 0004698-17.2011.8.08.0050 com fundamento na nulidade da citação por edital e na prescrição do crédito tributário referente ao IPTU dos exercícios de 2007 a 2010, no valor de R$ 3.591,76. A sentença declarou nula a citação por edital por ausência de esgotamento dos meios ordinários para localização do devedor e reconheceu a prescrição da dívida, extinguindo a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi regularmente realizada; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição do crédito tributário em virtude da alegada nulidade da citação; (iii) determinar se a ausência de garantia do juízo impede a oposição dos embargos à execução fiscal por curador especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal não se aplica quando o executado é representado por curador especial nomeado após citação por edital, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 182 dos recursos repetitivos (REsp 1.419.887/SP).

4. A citação por edital, na execução fiscal, é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, como expressamente previsto no art. 8º da Lei nº 6.830/80 e consolidado na Súmula 414/STJ.

5. A Fazenda Pública Municipal demonstrou ter tentado a citação pessoal no endereço constante do cadastro fiscal, sendo legítima a posterior adoção da citação ficta por edital.

6. Não se exige a realização de diligências exaustivas para localização do devedor, sendo suficiente a tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo contribuinte, dada sua obrigação acessória de manter o cadastro atualizado.

7. Reconhecida a validade da citação por edital, afasta-se a alegação de prescrição, pois a interrupção do prazo prescricional operou-se com o despacho que ordenou a citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

1. O curador especial está dispensado de garantir o juízo para apresentar embargos à execução fiscal.

2. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação pessoal no endereço constante do cadastro do contribuinte.

3. A frustração da citação no endereço informado pelo contribuinte afasta a alegação de nulidade da citação por edital e impede o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 156, V, e 174; CPC, arts. 256, §3º, 487, II, e 1.036; Lei nº 6.830/80, art. 8º; Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.419.887/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 05.12.2016 (Tema 182); STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, DJe 06.04.2009; STJ, Súmula 414; TJES, Ap. Cív. 100200068094, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 02.03.2021; TJES, Ap. Cív. 100190035376, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 23.02.2021.

Em suas razões recursais,
MANOEL PRADO NETO
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de fixar os honorários advocatícios em favor do advogado dativo nomeado, Dr. Arthur Camuzzi Oliveira (OAB/ES 24.813), pela atuação em grau recursal (apresentação de contrarrazões). A parte embargada (
MUNICÍPIO DE VIANA
), em contrarrazões, não se opôs ao mérito, ressaltando apenas que o ônus do pagamento recai sobre o Estado.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à parte embargante.

De fato, o acórdão embargado , ao dar provimento ao recurso de apelação do Município para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, silenciou-se quanto à remuneração do advogado dativo que atuou na defesa dos interesses do executado/apelado, apresentando as devidas contrarrazões recursais.

É imperioso destacar que a atuação do advogado dativo é essencial para garantir o acesso à justiça e o contraditório àqueles que não possuem condições de constituir patrono particular, suprindo a ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca. Sendo assim, o causídico faz jus ao recebimento de honorários pelos serviços prestados, os quais devem ser suportados pelo Estado, conforme entendimento consolidado e legislação pertinente (Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 e tabela da OAB/ES).

A omissão, portanto, é patente, uma vez que houve efetivo trabalho do advogado em sede recursal e o julgado não arbitrou a verba honorária correspondente a esta fase processual. O próprio Município de Viana, em sua manifestação, reconhece que a verba é devida, ressalvando apenas que a obrigação de pagamento é do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, deve ser integrada a decisão colegiada para fixar os honorários advocatícios em favor do curador especial/advogado dativo. Considerando a natureza da causa (Execução Fiscal de valor diminuto), o trabalho realizado (contrarrazões) e os parâmetros do Decreto Estadual nº 2.821-R, fixo os honorários dativos referentes à fase recursal em R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
MANOEL PRADO NETO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. Arthur Camuzzi Oliveira (OAB/ES 24.813), no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pela atuação nesta instância recursal, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar